Tribunal: TJSP
Processo: 0013812-27.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0013812-27.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido MATHEUS
SOUSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso em sentido estrito, a fim de decretar a prisão preventiva de Matheus Sousa da
Silva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão em desfavor de MATHEUS SOUSA DA SILVA. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0013812-27.2019.8.26.0590 -Voto no 37.379
2
Recurso em sentido estrito no. 0013812-27.2019.8.26.0590
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Matheus Sousa da Silva
Comarca: São Vicente
Voto no. 37.379

1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra a r. decisão1 proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. RODRIGO BARBOSA SALES,
que revogou a prisão preventiva do réu Matheus Sousa da Silva, no processo no.
1503132-71.2019.8.26.0536.
Pleiteia o recorrente, por suas razões2, a decretação da prisão preventiva do
recorrido.
Exercido o juízo de sustentação3, e apresentadas as contrarrazões4, sobreveio,
nesta Superior Instância, o r. parecer5 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do
Dr. RUFINO EDUARDO GALINDO CAMPOS, voltado ao provimento do recurso.
É o relatório.
2. Matheus Sousa da Silva, ora recorrido, está sendo processado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006.
1 Fls. 120/121.
2 Fls. 02/12.
3 Fls. 140.
4 Fls. 146/156.
5 Fls. 168/172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0013812-27.2019.8.26.0590 -Voto no 37.379
3
Preso em flagrante em 18 de setembro de 2019, teve o ora recorrido, em audiência
de custódia, a prisão precautelar convertida em preventiva6.

Não obstante, por ocasião do recebimento da denúncia, em 30 de outubro de 2019,
a custódia cautelar foi revogada, impondo-se ao ora recorrido, em lugar dela, a obrigação
de comparecimento bimestral em Juízo e a proibição de frequentar lugares de má ou
duvidosa reputação7.
Respeitada a convicção do culto Magistrado a quo, não se pode prescindir, a esta
altura, da segregação cautelar do ora recorrido.

Sobreleva notar que a imputação de tráfico de vinte e duas porções de cocaína,
setenta e uma porções de maconha e setenta e três pedras de crack, deduzida em face do
ora recorrido, encontra lastro no quanto coligido na fase de investigação preliminar8.
A propósito, nas palavras da denúncia baseada nos elementos de informação
amealhados no inquérito policial “(...) policiais militares realizavam patrulhamento quando
ao adentrarem à direita da Avenida Marginal, visualizaram o denunciado agachado, mexendo em
uma pedra, não percebendo a aproximação da viatura. Realizada a abordagem, em revista pessoal,
foram apreendidas em poder do denunciado uma porção de maconha e a quantia de R$30,00 (trinta
reais) trocados. Na pedra por ele mexida encontraram uma pochete com 70 (setenta) porções de
maconha, 73 (setenta e três) pedras de crack e 22 (vinte e dois) pinos de cocaína. Por tais motivos o
denunciado foi preso em flagrante. A quantidade, a variedade e a forma da embalagem das drogas,
bem como as circunstâncias da prisão e a apreensão de dinheiro trocado, evidenciam que o
indiciado trazia consigo, guardava e ocultava as drogas para fins de tráfico, sendo a quantia em
dinheiro originária da traficância”9.
Têm-se, portanto, prova da materialidade da traficância e indícios suficientes de
6 Fls. 35/37.
7 Fls. 120/121.
8 Fls. 14/15, 16, 17, 18, 21 e 46/55.
9 Fls. 64/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0013812-27.2019.8.26.0590 -Voto no 37.379
4
autoria em desfavor do ora recorrido.
De outra parte, ao menos até este momento procedimental, inegável que a
liberdade dele representa relevante risco à ordem pública.
Para além da gravidade concreta do fato atribuído ao ora recorrido tráfico de
numerosas e variadas porções de entorpecentes, levado a efeito em plena luz do dia
indicativa de periculosidade, impende considerar que, ao que consta, ele ostenta
condenação, em primeiro grau, por roubo circunstanciado - tendo permanecido preso
cautelarmente de 18 de agosto de 2017 a 09 de novembro daquele mesmo ano e
responde a outro processo por tráfico ilícito de drogas tendo permanecido preso
cautelarmente de 16 de novembro de 2017 a 29 de agosto de 201810.
Nesse quadro, força é convir que o prognóstico é de que, em liberdade, poderá ele
facilmente tornar a delinquir.
Se não bastasse, esta C. 14a Câmara Criminal, no habeas corpus no.
2215559-18.2019.8.26.0000, julgado em 24 de outubro de 2019, reconheceu, à unanimidade,
a imprescindibilidade da prisão preventiva do ora recorrido.
Dessarte, manifestamente insuficientes para a salvaguarda da ordem pública as
cautelares diversas, impõe-se a medida extrema.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso em sentido estrito, a fim
de decretar a prisão preventiva de MATHEUS SOUSA DA SILVA, com fundamento
nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão em desfavor de MATHEUS SOUSA DA SILVA.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
10 Fls. 30/31.